Tribunal: TJMT
Processo: 1000838-27.2020.8.11.0006
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000838-27.2020.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANA FRANCISCA BEZERRA TEIXEIRA - CPF: 651.603.551-20 (APELANTE), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS - CPF: 175.904.358-30 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COM INDENIZATÓRIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 27 DO CDC - ANALFABETISMO DO AUTOR NÃO COMPROVADO – CONTRATAÇÃO VÁLIDA – ASSINATURAS IDÊNTICAS NOS DOCUMENTOS CARREADOS – CÓPIA DE DOCUMENTOS – VÁLIDAS - INTELIGÊNCIA DO ART. 425 CPC - DEVER DE VERACIDADE DESCUMPRIDO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ANULAR O RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO E JULGAR A DEMANDA IMPROCEDENTE.

I - No caso em cotejo, a parte recorrente aduz que somente soube do empréstimo incidente sobre seu benefício previdenciário quando da retirada do extrato de empréstimos consignados (2020) não tendo fluído, entre a data do início do prazo prescricional e o manejo desta ação, mais de cinco anos.

II - Não há que se falar em nulidade da sentença por indeferimento da produção de prova por cerceamento de defesa. É sabido que o juízo é o destinatário das provas, cabendo a ele, com base no princípio do livre convencimento, indeferir as desnecessárias e determinar, até de ofício, aquelas que julgue conveniente para solucionar a demanda, sendo certo que o indeferimento de prova que se entende desnecessária, de forma alguma, implica cerceamento de defesa. Bem por isso, não há que se falar em nulidade da sentença.

III - As cópias reprográficas dos documentos juntados pela parte apelada não podem ser consideradas documentos falsos, em observância ao art. 425, I do CPC, bem como em atenção ao ônus da prova da parte apelante que não se desincumbiu de comprovar essa imputação.

IV - Não há qualquer prova nos autos a demostrar que o recorrente/autor é analfabeto e não tem capacidade de interpretação.

V - In casu a parte apelante/reclamante não teve êxito em demonstrar que não contratou o empréstimo, que não recebeu o valor, que informou ou comprovou ser analfabeta.

VI - O dever de veracidade é estreitamente ligado com o dever de lealdade, uma vez que as partes devem agir em juízo conforme a verdade e lealmente, não se descuidando de fatos fundamentais à solução do litígio. Verifica-se distorcido o exato conteúdo dos fatos que circunda os fatos da lide, não exprimindo a verdade, motivo pelo qual a multa por litigância de má-fé deve ser mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1000838-27.2020.8.11.0006 interposto ANA FRANCISCA BEZERRA TEIXEIRA contra sentença proferida na “AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS” onde litiga com BANCO BMG S.A perante a 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres – MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 116424537 o magistrado aquo reconheceu a prescrição da pretensão da parte autora e, consequentemente, julgou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, bem como condenou a parte autora no pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, do CPC, restando à execução de tais verbas suspensa em decorrência da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça em prol da parte autora, nos termos do art. 98, §3°, do CPC.

Em suma, aduz o recorrente sob ID. 116424539 que as alegações do Juiz de piso não merecem prosperar, pois ao caso discutido é aplicável a prescrição quinquenal, consoante o disposto no artigo 27 do CDC, que só deve ser iniciada a partir do conhecimento da parte autora do dano ocorrido. A parte autora é idosa e assim que teve conhecimento dos empréstimos fraudulentos em 09.2019 com a impressão do extrato do seu benefício, imediatamente ingressou com a ação;

Alega ocorrência de nulidade do julgado por cerceamento de defesa, vez que foi requerido a produção de provas na inicial, bem como na após a contestação, todavia o MM Juiz entendeu julgar antecipado o mérito. As afirmações na contestação com a juntada de um contrato fraudulento com assinatura escaneada, não são suficientes para a formação de convicção do juiz, pois, mesmo vigorando o princípio do livre convencimento do Juiz, este não pode formar seu convencimento, baseando apenas em hipóteses subjetivas, desprovidas de qualquer meio de provas

Sustenta que a não condenação a danos morais só serve de estímulo a prática, hoje já reiterada e errônea, de se apropriar indevidamente do dinheiro dos consumidores de forma tão arbitrária! Assim sendo, se faz necessária a tomada de medida mais drástica, uma vez que os benefícios obtidos com as condutas ilícitas normalmente são muito superiores aos valores despendidos com o ressarcimento dos clientes que buscam seus direitos.

Requer o provimento do presente recurso para fins de anulação da sentença ora atacada, para realização de perícia em documento original a ser apresentado pelo banco, tendo em vista haver suspeita que a assinatura ter sido escaneada de outro contrato, sob pena de se coroar o cerceamento de defesa, em detrimento da ordem constitucional hoje vigente.

Contrarrazões sob ID. 116424542.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por ANA FRANCISCA BEZERRA TEIXEIRA, doravante denominada recorrente, em face de BANCO BMG S.A, doravante denominado recorrido.

Narrou a parte autora/recorrente que é titular do benefício previdenciário no. 0844723568 e observou a realização de descontos em sua folha de pagamento pelo banco requerido, referente ao empréstimo consignado n. 191832201, consistente em 60 parcelas de R$ 93,15. Afirmou que é idosa e analfabeta, não se lembrando quais empréstimos foram de fato contraídos.

Requereu a procedência do pedido para declarar a nulidade do Contrato em voga, bem como a condenação da ré a restituição, de forma dobrada, do valor indevidamente descontado do benefício previdenciário da parte autora e ainda a condenação em danos morais.

O juiz aquo reconheceu a prescrição da pretensão da parte autora e, consequentemente, julgou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, bem como condenou a parte autora no pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

A tese recursal funda-se na inocorrência de prescrição e ocorrência de cerceamento de defesa. No mérito que não resta comprovada a relação jurídica e débito entre os litigantes, bem como ocorrência de ofensa moral.

DA PRESCRIÇÃO.

A parte recorrente irresigna-se com o reconhecimento de prescrição exarado em sentença.

Maria Helena Diniz define que:

"a decadência é a extinção do direito potestativo pela falta de exercício dentro do prazo prefixado, atingindo indiretamente a ação, enquanto a prescrição extingue a pretensão, fazendo desparecer, por via obliqua, o direito por ela tutelado que não tinha tempo fixado para ser exercido." (DINIZ, Maria Helena. Código Civil Comentado.1 ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2010. p. 231).

Não há dúvidas de que o caso se amolda às previsões de incidência do Código de Defesa do Consumidor.

No que diz respeito à prescrição, o artigo 27 do CDC estipula o prazo quinquenal para buscar reparação pelos danos:

"Art. 27 - Prescreve em 5 (cinco anos) a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria."

Trata-se violação contínua de direito, tendo em vista que os descontos ocorrem mensalmente. Assim, o termo inicial do prazo prescricional corresponde à data do vencimento da última parcela do contrato de empréstimo consignado ou a data do conhecimento dos fatos.

Nesse sentido, é o entendimento deste eg. Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DECADÊNCIA. NÃO CONFIGURADA. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. NÃO CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS EFETUADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RELAÇÃO JURÍDICA. NÃO CONFIGURARA. ATO ILÍCITO. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CIRCUNSTANCIAS DO CASO EM CONCRETO. MAJORAÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. FORMA SIMPLES. Em se tratando de violação contínua de direito, tendo em vista que os descontos ocorrem mensalmente, o termo inicial do prazo prescricional corresponde à data do vencimento da última parcela do contrato de empréstimo consignado. A reparação proveniente de dano moral, a qual decorre de ato ilícito, é uma forma de compensar danos causados e não poderá ser usado como fonte de enriquecimento, devendo obedecer aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observados, o caráter punitivo e reparatório. Há que se aumentar o montante fixado na sentença, haja vista estar aquém do que se entende condigno nestes casos. Em regra, a repetição do indébito de opera de maneira simples, pois somente haverá devolução em dobro, se comprovada má-fé do fornecedor. (TJMG - Apelação Cível 1.0708.16.002652-0/001, Relator (a): Des.(a) Amauri Pinto Ferreira , 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/08/2019, publicação da sumula em 02/09/2019)

No caso em cotejo, a parte recorrente aduz que somente soube do empréstimo incidente sobre seu benefício previdenciário quando da retirada do extrato de empréstimos consignados (2020) não tendo fluído, entre a data do início do prazo prescricional e o manejo desta ação, mais de cinco anos.

Não há, portanto, que se falar em prescrição do direito autoral, motivo pelo qual afasto o reconhecimento de ocorrência de prescrição e analiso o feito como se encontra em homenagem a teoria da causa pronta conforme disposto no art. 1.013, § 3o, inciso I, do NCPC.

DO CERCEAMENTO DE DEFESA.

Sustenta a parte apelante que foi cerceada de seu direito de defesa quando não foi oportunizado produzir provas de seus alegados.

Razão não lhe assiste.

O juiz pode apreciar livremente as provas e documentos carreados nos autos, em obediência ao princípio do livre convencimento motivado, quando em decisão fundamentada indefere produção de prova, seja ela testemunhal, pericial ou documental.

A jurisprudência não destoa:

“PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INVERSÃO DO JULGADO QUE, NO CASO, DEMANDARIA O REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. 1. Cumpre ao magistrado, destinatário da prova, valorar sua necessidade, conforme o princípio do livre convencimento motivado. Assim, não há violação ao arts. 130 e 131 do CPC quando o juiz, em decisão adequadamente fundamentada, defere ou indefere a produção de provas, seja ela testemunhal, pericial ou documental. 2. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem a respeito do cerceamento de defesa, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em sede de recurso especial, a teor do óbice previsto no enunciado no 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AgRg no AREsp 444634 SP 2013/0400212-9 (STJ) - Data de publicação: 04/02/2014).

Na mesma toada, em homenagem ao princípio e consequente aplicação da parêmia latina "iudex este peritus peritorum" (o juiz é o perito dos peritos), é prerrogativa do magistrado analisar as provas juntadas aos autos pericia-las, e, neste sentido, a materialidade juntada nos autos se mostra suficiente para não estender a instrução processual, o que o magistrado de piso entendeu não ser necessário.

Neste aspecto:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - JUROS REMUNERATÓRIOS - RAZOABILIDADE - ABUSOS E IRREGULARIDADES - AUSÊNCIA - ADEQUAÇÃO DO CONTRATO - DESNECESSIDADE - SENTENÇA MANTIDA. Sendo o Juiz o destinatário da prova, cabe a ele determinar quais serão as provas necessárias à formação do seu convencimento e indeferir aquela que entender dispensável. Somente quando evidenciada a violação do princípio da solidariedade, será exigida uma adequação das cláusulas contratuais, observando assim o substrato intrínseco da função social do contrato. Deixando a parte autora de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, a teor do que dispõe o art. 373, I do CPC/2015, impõe-se julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial” (TJ-MG - AC: 10000180099434002 MG, Relator: Baeta Neves, Data de Julgamento: 04/03/2021, Câmaras Cíveis / 17a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/03/2021)”

Não há que se falar em nulidade da sentença por indeferimento da produção de prova por cerceamento de defesa. É sabido que o juízo é o destinatário das provas, cabendo a ele, com base no princípio do livre convencimento, indeferir as desnecessárias e determinar, até de ofício, aquelas que julgue conveniente para solucionar a demanda, sendo certo que o indeferimento de prova que se entende desnecessária, de forma alguma, implica cerceamento de defesa. Bem por isso, não há que se falar em nulidade da sentença.

Ademais, as cópias reprográficas dos documentos juntados pela parte apelada não podem ser consideradas documentos falsos, em observância ao art. 425, I do CPC, bem como em atenção ao ônus da prova da parte apelante que não se desincumbiu de evidenciar minimamente essa imputação.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. BRASIL TELECOM. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO E LIBERAÇÃO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINARES CONTRARRECURSAIS DE NÃO CONHECIMENTO. 1. CÓPIAS DAS DECISÕES PERTINENTES AO FEITO EXTRAÍDA DA INTERNET. JUNTADA. POSSIBILIDADE. Ausência de mínimo indício probatório de adulteração capaz de afastar a veracidade dos mesmos. Inteligência do art. 425, I, CPC/15. Preliminar desacolhida. 2. Ausência de carga decisória. Não caracterização. Preliminar desacolhida. MÉRITO. SUSPENSÃO DA AÇÃO. Em razão de recente decisão nos embargos de declaração interpostos à decisão proferida no processo de recuperação judicial da qual é parte a agravada (Agravo de Instrumento no. 0034576-58.2016.8.19.0000 8a Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro), restaram explicitados os requisitos para a suspensão do processo, quais sejam: a) constrições realizadas após o dia 21/06/2016, ou seja, os valores depositados antes da referida data não se submetem à suspensão em tela e, b) valores objeto de constrição judicial cuja discussão da matéria tenha se esgotado, seja pelo trânsito em julgado dos embargos à execução, seja pela preclusão da decisão da impugnação, antes de 21/06/2016,... independentemente de certificação, que possui natureza meramente declaratória. Caso concreto em que a impugnação ao pedido de cumprimento de sentença transitou em julgado posteriormente ao deferimento da recuperação judicial. Suspensão da ação deferida. Decisão reformada. PRELIMINARES CONTRARRECURSAIS AFASTADAS. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (Agravo de Instrumento No 70075687483, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Vescia Corssac, Julgado em 28/03/2018).”. (TJ-RS - AI: 70075687483 RS, Relator: Jorge Alberto Vescia Corssac, Data de Julgamento: 28/03/2018, Vigésima Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/04/2018)

Rejeito a preliminar.

MÉRITO.

É patente que a relação travada entre as partes é eminentemente de consumo, por isso, aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), eis que se encontram presentes todos os elementos da relação jurídica de consumo (arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor): o consumidor como destinatário final econômico e fático do serviço/produto (prestação de serviços e fornecimento de crédito) fornecido pela instituição financeira no mercado de consumo.

Destaque-se o Enunciado n. 297 do STJ: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

A responsabilidade civil subjetiva é aquela causada por conduta culposa ou dolosa, ou seja, quando o agente causador do dano praticar o ato com negligencia ou imprudência ou conscientemente dirigir sua vontade à produção do resultado ilícito.

Nesse espeque existe também a responsabilidade civil objetiva, que dispensa a culpa.

A responsabilidade civil contratual verifica-se quando o dano em ocorre em detrimento da pactuação ou execução de um contrato entabulado entre os envolvidos. A responsabilidade extracontratual, que também é denominada de aquiliana, tem sua origem e desdobramentos a partir da lei de forma geral, e, quando violado não está expresso em nenhum contrato prévio entre os envolvidos.

Imprescindível salientar que a existência de dano é pré-requisito vital para a configuração de responsabilidade civil e indenização.

Preleciona o professor Rui Stoco:

“O dano é, pois, elemento essencial e indispensável à responsabilização do agente, seja essa obrigação originada de ato ilícito ou de inadimplemento contratual, independente, ainda, de se tratar de responsabilidade objetiva ou subjetiva.” (STOCO, 2007, p. 128).

Em suas razões recursais o Apelante argumenta que por ser pessoa idosa e analfabeta o negócio jurídico foi celebrado de forma irregular e a apresentação de suposto contrato não implica na realização do negócio jurídico, tendo em vista que não houve a manifestação de vontade de ambas as partes. Sustenta que, em se tratando de contratação com analfabeto, o Apelado deve comprovar que o negócio jurídico foi celebrado em observância às formalidades legais.

Compulsando os autos verifico que a parte apelada juntou contrato de empréstimo consignado devidamente assinado (ID. 116424507 - Pág. 1), bem como comprovante de pagamento (ID. 116424507 - Pág. 7).

O Apelante, em suas razões recursais, insurge-se contra a sentença, afirmando ser nulo o negócio jurídico, visto se tratar de pessoa idosa e analfabeta, a contratação deixou de cumprir os requisitos necessários à formalização do negócio. A parte recorrente se limitou a negar a realização do negócio jurídico, contudo, em seu mister probatório não juntou extrato de sua conta demonstrando que não recebeu o valor objeto do empréstimo, ou, evidenciou divergência nas assinaturas constantes dos documentos carreados pela parte recorrida.

Sucede que a lei civil não exige solenidade para a validade de negócio jurídico firmado por analfabeto. Ao contrário, quando a lei estabelece forma para a contratação de quem não sabe ler, refere-se apenas ao contrato de prestação de serviço, permitindo que o instrumento particular seja assinado a rogo e subscrito por 02 (duas) testemunhas (CC, art. 595). Dessa forma, não há que se exigir esta ou qualquer outra formalidade para que um analfabeto firme contrato de empréstimo consignado.

A pouca educação formal ou mesmo analfabetismo total, por si só, não tem o condão de tornar inválido o contrato firmado. A anulação da avença somente seria possível mediante a existência de prova cabal de algum vício de consentimento, o que, no caso, não há". Do contrário, declarar a nulidade de negócio jurídico válido por ausência de instrumento público que a lei não considera essencial, seria violar o princípio da legalidade (CF, art. 5o, II) e o disposto no art. 166, V do CC.

A vontade, segundo o Dicionário Aurélio, é a faculdade de representar mentalmente um ato que pode ou não ser praticado em obediência a um impulso ou a motivos ditados pela razão. É sentimento que incita alguém a atingir o fim proposto por esta faculdade; aspiração; anseio; ou desejo.

Juridicamente, a vontade revela a própria intenção, ou desejo em se fazer alguma coisa. Corresponde, pois, à deliberação, ou à resolução, intencionalmente tomada pela pessoa, a fim de que se tenha como consentimento na prática, ou na execução de um ato jurídico, de que se geram direitos, ou nascem obrigações.

Somente a livre vontade, isto é, a livre manifestação dessa vontade tem a eficácia legal, para que se produzam efeitos jurídicos. Vale dizer que a vontade, além de consciente, deve estar livre dos vícios, ou defeitos, que a possam anular.

Nos vícios da vontade o prejudicado é um dos contratantes, pois há manifestação da vontade sem corresponder com o seu íntimo e verdadeiro querer. Já os vícios sociais consubstanciam-se em atos contrários à boa fé ou à lei, prejudicando terceiro. São vícios da vontade: o erro, o dolo, a coação, o estado de perigo e a lesão; e vícios sociais: a fraude contra credores e a simulação.

Não verifico nenhum vício de vontade que possa macular o acordo travado entre os litigantes.

Outrossim, a condição de analfabeto do recorrente é controversa.

Não há qualquer prova nos autos a demostrar que o recorrente/autor é analfabeto e não tem capacidade de interpretação, especialmente pelo fato de que os documentos de identidade (56752475 - Pág. 2) procuração (ID. 56752475 - Pág. 1) contrato de empréstimo (ID. 116424507 - Pág. 1) possuem assinatura idêntica.

A parte recorrente alega “não se lembrar se realizou o empréstimo” permitindo concluir que talvez tenha realizado o empréstimo, posteriormente, se alberga na condição de ser analfabeta, contudo, sequer evidenciou ser ou ter informado ser analfabeta, uma vez que todos seus documentos estão devidamente assinados.

In casu a parte apelante/reclamante não teve êxito em demonstrar que não contratou o empréstimo, que não recebeu o valor, que informou ou comprovou ser analfabeta.

As lições de Moacyr Amaral Santos, na obra "Primeiras Linhas de Direito Processual Civil", vol. 2, 12.a edição, 1989, Ed. Saraiva, págs. 346/347) ensinam que:

“O critério para distinguir a qual das partes incumbe o ônus da prova de uma afirmação é o interesse da própria afirmação. Cabe provar a quem tem interesse de afirmar; portanto, quem apresenta uma pretensão cumpre provar-lhe os fatos constitutivos e quem fornece a exceção cumpre provar os fatos extintivos ou as condições impeditivas ou modificativas”.

Incumbe ao reclamante provar a veracidade de seus alegados quanto aos fatos constitutivos do seu direito nos termos do art. 373, inciso I, do NCPC.

“A regra do ônus da prova é um indicativo para o juiz se livrar do estado de dúvida e, assim, julgar o mérito e colocar fim ao processo. Tal dúvida deve ser paga pela parte que tem o ônus da prova. Se a dúvida paira sobre o fato constitutivo, essa deve ser suportada pelo autor, ocorrendo o contrário em relação aos demais fatos” (Prova, Revista dos Tribunais, 2009, p. 160 )”.

Assim, não há falar em declaração de inexistência do débito, muito menos em indenização a título de danos morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder da parte apelada.

A jurisprudência nacional coaduna:

“CIVIL. CONSUMIDOR- CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATANTE ANALFABETA. VALIDADE DO CONTRATO FIRMADO FACE À AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUANTO AO VÍCIO DE CONSENTIMENTO E AO DANO SOFRIDO. Apelação conhecida e improvida. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível ACORDAM os Desembargadores membros da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer da apelação interposta, julgando-a improcedente para manter inalterada a sentença monocrática que reconheceu a validade do contrato e a inocorrência de dano moral. Fortaleza, 7 de outubro de 2015 MARIA NAILDE PINHEIRO NOGUEIRA Desembargadora Presidente do Órgão Julgador e Relatora” (TJ-CE - APL: 00064742420128060066 CE 0006474-24.2012.8.06.0066, Relator: MARIA NAILDE PINHEIRO NOGUEIRA, Data de Julgamento: 07/10/2015, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 07/10/2015)

E mais:

“CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. ANALFABETO. VALIDADE. AUSÊNCIA DE EXIGÊNCIA FORMAL. PROVA DO SAQUE. APELO DESPROVIDO. 1. O analfabetismo não se revela como uma causa para limitar a prática de atos na vida civil, não incutindo irregularidade no contrato de empréstimo a inobservância de forma especial para tanto, porque não há exigência legal, nulificando todos os efeitos dessa fattispecie (fato jurídico), doravante de lege lata não é o regulado pelo Código Civil, não, porém, em termos principiológicos (ex vi arts. 3o e 4o). 2. Hipótese em que o instrumento contratual foi assinado a rogo, obedecendo a regra do art. 595 do CC, sem o anuncio de vício de consentimento, alcançando resultado esperado, ante o saque integral do crédito pactuado pelo consumidor. 3. Apelo provido.” (TJ-MA - APL: 0472912014 MA 0002533-54.2012.8.10.0034 , Relator: KLEBER COSTA CARVALHO, Data de Julgamento: 29/01/2015, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/02/2015)

Neste passo, o dever de veracidade é estreitamente ligado com o dever de lealdade, uma vez que as partes devem agir em juízo conforme a verdade e lealmente, não se descuidando de fatos fundamentais à solução do litígio. Verifica-se distorcido o exato conteúdo dos fatos que circunda os fatos da lide, não exprimindo a verdade, motivo pelo qual a multa por litigância de má-fé deve ser mantida.

Nesse contexto a jurisprudência já explicitou:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – COMPROVAÇÃO DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Comprovada a existência da relação contratual, configura-se a litigância de má-fé, pois houve alteração da verdade dos fatos e o uso do processo para conseguir objetivo ilegal.” (Apelação Cível AC 08150924520188120001 MS 0815092-45.2018.8.12.0001 (TJ-MS) - Data de publicação: 24/07/2020).

Portanto, o conjunto probatório contido nesta lide permite concluir pela efetiva relação jurídica entre os demandantes, regularidade do débito e ocorrência de litigância de má-fé.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para anular a sentença que reconheceu a ocorrência de prescrição e julgar a demanda improcedente, mantendo a condenação em litigância de má-fé.

Mantenho a condenação sucumbencial no mesmo importe arbitrado em instância singela.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022